Tribunal: STF
Processo: Rcl 41909
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA DOCUMENTADOS EM PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por E.C.R. contra ato da Delegada de Polícia Civil, Titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher - DEAM/FSA nos autos do Inquérito Policial nº 291/2020, que teria supostamente contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.
    O reclamante noticia que a autoridade reclamada negou acesso aos autos de origem. Argumenta a Defesa, nesse contexto, afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 14.
    Requer, em medida liminar e no mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação para garantir ao reclamante acesso aos autos do Inquérito Policial em questão.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a “eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010).
    Há que examinar, portanto, a presença de uma dessas hipóteses, e com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.
    Transcrevo o teor do enunciado da Súmula Vinculante 14, que se diz afrontado: 
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 
    Por oportuno, colaciono o ato reclamado:
    Considerando que os presentes autos já foram encaminhados à Justiça, a qual determinou sua tramitação em segredo de justiça encontra-se esta autoridade impedida de atender o pleito de V. Excelência, sendo a via judicial o caminho para o objetivo colimado.
    Salientando ainda que V. Excelência terá conhecimento dos demais atos em Juízo, pelas mesmas razões.
    Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
    O requisito da aderência estrita consiste, basicamente, num juízo preliminar sobre se, a questão controvertida posta nos autos da reclamação, de alguma forma, foi objeto de análise no paradigma de controle invocado. Assim, havendo deliberação no parâmetro sobre a matéria e coincidindo com o tema versado no ato reclamado, é possível dizer cumprida a exigência de aderência estrita. 
    O preenchimento, no entanto, de referido requisito, por si só, não enseja a procedência do pedido. Superada essa análise preliminar de admissibilidade da própria reclamação, ainda se faz necessário o cotejo entre o ato reclamado e a concernente referência paradigmática para aferição de conformidade do primeiro para com o segundo.
    Nessa análise preliminar quanto ao conhecimento da reclamação, concluo que o ato ora reclamado não coincide com o tema versado na Súmula Vinculante 14. O ato ora reclamado limitou-se a assentar a necessidade de o reclamante fazer o requerimento de acesso aos autos perante o Juízo competente, não sendo lícito o atendimento de referido pleito pela autoridade policial. Assim, não há aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado. 
    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 04 de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora